Tribunal: TCU
Processo: 007.976/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6792/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Lilian da Silva Staionof e da Associação Vida e Paz, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1918/2009 - Siconv 731335, firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Vida e Paz, tendo por objeto a "Qualificação Profissional de Jovens das Regiões de São Mateus, São Miguel e Vila Prudente de São Paulo". Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor histórico de R$ 893.950,00, sob a responsabilidade da convenente e de sua presidente, em razão de irregularidades apontadas nos pareceres de análise emitidos pelo concedente, Considerando, todavia, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe, em instrução de peça 45, arquivar o processo, reconhecendo, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Resolução TCU no 344/2022, a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, Considerando que, para tanto, apontou-se a inércia do concedente pelo transcurso de mais de três anos entre a emissão de pareceres e pronunciamentos na tramitação dos autos, caracterizando a incidência de prescrição intercorrente, Considerando que em face dessa constatação e proposição, o Ministério Público/TCU, em pronunciamento constante da peça 48, manifestou-se também pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento deste feito, Considerando a existência de pronunciamentos uniformes nos autos, no sentido do arquivamento, e o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 007.976/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Vida e Paz (02.009.057/0001-87); Lilian da Silva Staionof (XXX.036.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.